Tribunal: TJES
Processo: 0003979-39.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003979-39.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ALZIRA VITOR PECANHA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em autos de execução fiscal, após declarar a extinção do processo pelo pagamento do débito, condenou a executada ao pagamento de custas e honorários, mas, de ofício, concedeu-lhe o benefício da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das verbas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de ofício do benefício da gratuidade de justiça, sem requerimento expresso da parte interessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de ofício da gratuidade de justiça viola o princípio da adstrição ou congruência, que delimita a atuação jurisdicional aos pedidos formulados pelas partes.

A sistemática processual vigente exige a formulação de pedido pela parte interessada para o deferimento da gratuidade judiciária, conforme o art. 99, caput, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A controvérsia central devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se na concessão, de ofício, da gratuidade da justiça à parte executada.

O juízo
a quo
fundamentou tal deferimento na percepção de que "os elementos constantes dos autos não indicam consistente capacidade econômica para arcar com os ônus da sucumbência, ao menos atualmente".

Todavia, tal proceder viola o princípio da adstrição ou congruência, que delimita a atuação jurisdicional aos pedidos formulados pelas partes.

Isso porque a concessão da gratuidade judiciária, a teor do disposto no art. 99,
caput
, do CPC, exige a formulação de “pedido” da parte interessada, razão pela qual a concessão
ex officio
do referido beneplácito destoa da sistemática processual vigente. Confira-se:

Art. 99. O
pedido
de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

Conforme bem destacado pelo apelante, a executada sequer se manifestou nos autos, tendo realizado o pagamento do débito principal na esfera administrativa, não sendo possível o deferimento da gratuidade da justiça com base em mera presunção.

Lado outro, o afastamento da gratuidade não implica, por si só, a nulidade da sentença, mas sim a sua reforma parcial para restaurar a plena exigibilidade das verbas de sucumbência, prosseguindo-se a execução neste particular.

Portanto, a sentença merece ser reformada para, afastando a concessão da gratuidade de justiça, permitir que a execução fiscal prossiga em seus ulteriores termos, visando à satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a concessão
ex officio
da gratuidade da justiça, prosseguindo a execução quanto às verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)